Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003026-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (AGRAVADO), IZABEL WINGENBACH DA SILVA - CPF: 630.830.271-68 (AGRAVADO), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (AGRAVADO), IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 314.520.510-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DISTRIBUIÇÃO DO VALOR PROVENIENTE DA ALIENAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do c. STJ, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente.

Considerando que o exequente ainda não conseguiu fazer o levantamento do valor principal, é indevido o levantamento de valores a título de honorários de sucumbência devidos ao seu advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A.
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Comodoro
, que nos autos da ação de execução hipotecária ajuizada contra José Odil da Silva e outros, indeferiu o pedido de levantamento de valores a título de honorários de sucumbência, por considerar que o exequente não conseguiu sequer levantar o valor principal.

Inconformado, o agravante defende, em suma,
que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois além do crédito principal, o agravante é detentor do montante correspondente à verba honorária, que deve ser destinada ao causídico que o representa na lide. Assevera que embora o exequente/agravante tenha se empenhado em promover a expropriação dos bens, não conseguirá levantar o valor principal, pois, o montante da arrematação será inteiramente consumido pelos demais credores. Alega que em se tratando de honorários advocatícios, crédito de incontroversa natureza alimentar, a preferência é absoluta em relação aos demais créditos. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de
antecipação recursal foi indeferido (id. 158735172).

A terceira interessada - Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. apresentou contraminuta, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de legitimidade do agravante e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 161546163).

O juízo de origem deixou de prestar as informações.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta recursal, a terceira interessada - Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., suscita preliminarmente o não conhecimento do agravo, sob a alegação de que o banco agravante não possui legitimidade para discutir a preferência no recebimento dos honorários advocatícios do seu patrono, por se tratar de direito pertencente ao próprio advogado.

Sem razão. Isso porque, o direito autônomo do advogado para cobrar a verba honorária arbitrada em seu favor não exclui a legitimidade concorrente da parte para tal fim.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ considera que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los
.” (REsp n. 1.689.313/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.10.2017).

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Banco John Deere S.A.
ajuizou ação de execução hipotecária contra José Odil da Silva, Izabel Wingenbach da Silva, Brasil da Silva e Ivete Rosane Machado Cavalheiro da Silva, ante o inadimplemento da cédula rural hipotecária n. 40.646-5/03, emitida em 15.12.2003, no valor de R$ 379.341,14 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e quatorze centavos).

No decorrer do trâmite processual, diversos bens dos executados foram penhorados, sendo levados a leilão os imóveis matriculados sob os ns. 588, 589, 592, 1.045, 1.046, 1.047, 1.048 e 1.049, todos no CRI da Comarca de Comodoro/MT, e somente o bem objeto da matricula n. 589 não foi arrematado.

Diante disso, os credores hipotecários - Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA e Banco do Brasil S.A., peticionaram nos autos, na qualidade de terceiros interessados, defendendo o direito de preferência sobre o montante proveniente da arrematação.

Determinada a intimação do exequente para o fim de apresentar outros bens do devedor passíveis de penhora ou manifestar se houve a satisfação do seu crédito, o banco peticionou alegando que em razão do montante das dívidas descritas pelo Banco do Brasil S.A. e Sicredi Sudoeste MT/PA, não restará saldo ao exequente. Asseverou que os honorários devidos ao patrono que defende os seus direitos no processo constitui verba alimentar e preferem aos credores hipotecários. Alegou que o valor atualizado dos honorários de sucumbência é de R$ 346.636,42 (trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), requerendo o reconhecimento da preferência ao pagamento frente aos credores hipotecários.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido, por considerar que o exequente não conseguiu sequer levantar o valor principal.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que
além do crédito principal, é detentor do montante correspondente à verba honorária, que deve ser destinada ao causídico que o representa na lide. Aduz que no feito em questão, após a alienação judicial dos bens imóveis, foi instaurada uma espécie de concurso, a fim de resguardar os interesses de credores preferenciais com averbações nos imóveis alienados e, em relação ao banco exequente, foi indeferido qualquer levantamento, até mesmo a título de honorários de sucumbência.

Segue sustentando que embora o exequente/agravante tenha se empenhado em promover a expropriação dos bens, não conseguirá levantar o valor principal, pois, o montante da arrematação será inteiramente consumido pelos demais credores. Alega que em se tratando de honorários advocatícios, crédito de incontroversa natureza alimentar, a preferência é absoluta em relação aos demais créditos. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, tratando de crédito privilegiado.

Entretanto, conforme bem salientado pelo MM. Juiz
a quo
, no caso em apreço o exequente ainda não conseguiu fazer o levantamento do valor principal, sendo indevido o levantamento de valores a título de honorários de sucumbência devidos ao seu advogado.

Isso porque,
in casu
, não restou configurado o concurso de credores, mormente considerando que o crédito a que faz
jus
o advogado foi constituído nesta ação, de maneira acessória e dependente do valor principal pretendido pelo exequente.

À vista disso, conforme o entendimento do c. STJ, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente, confira:

“CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente.

3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente.

4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente.

5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Precedentes.

6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora.

7-
Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que
é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores
,
exigindo-se
, ao revés,
que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la
, no todo ou em parte,
quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor
. Doutrina
.

8-
De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora.

9-
Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente
porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito.

10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, §2o, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido.

11- Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.890.615/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 17.08.2021 – grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023